Tribunal: TJMT
Processo: 1007985-02.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007985-02.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON COLUNA GUIMARAES - CPF: 062.413.211-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILSA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 483.341.201-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS
DE PROVA
.
IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO APLICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou
o réu
por furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. O apelante busca afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, argumentando ausência de exame pericial e
,
redimensionar a pena-base, sob alegação de desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada por ausência de exame pericial e
,
(
ii
) analisar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada de forma proporcional.

III. Razões de decidir

3.
A qualificadora do rompimento de obstáculo não depende exclusivamente de exame pericial quando há outros elementos probatórios
robustos, como imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, que comprovam o fato. A ausência de perícia técnica não invalida a qualificadora, conforme precedentes do
c.
STJ e do
e.
TJMT.

4. A exasperação da pena-base em
6
(seis)
meses
acima do mínimo legal
,
por uma vetorial negativada
,

se mostra
razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência do
c.
STJ, que reconhece que o cálculo do aumento não está vinculado a um critério matemático rígido, bastando fundamentação concreta para justificar a exasperação.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007985-02.2023.8.11.0006

APELANTE: WILSON COLUNA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta por
WILSON COLUNA GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
, nos autos d
a

Ação Penal
n.
1007985-02.2023.8.11.0006
, que
o condenou
pelo crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 155,
§ 1º e
§ 4º, inciso I, do Código Penal

(ID
216608990
).

O apelante
sustenta
que: 1)
n
ão foi realizado o exame pericial necessário para comprovação do rompimento de obstáculo, conforme exige o artigo 158 do Código de Processo Penal, sendo a ausência dessa prova apta a afastar a qualificadora;
2) a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma desproporcional, excedendo o parâmetro jurisprudencial de 1/8 para cada vetorial negativada, sem fundamentação concreta para justificar tal aumento.

Requer o provimento
do recurso
para afastar a qualificadora e redimensionar a pena-base.

Em caráter subsidiário, solicita o prequestionamento dos dispositivos normativos invocados
(ID
216609013
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção
integral
da sentença
condenatória
(
ID
216609015
).

A
9
ª Procuradora de Justiça exarou parecer pelo

provimento parcial

do apelo
, para redimensionar a pena-base
(
Rosana Marra, Procuradora de Justiça -
ID
225580173
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 01h53min, em via pública, qual seja, Avenida Tancredo Neves, Bairro Cavalhada III, próximo à sede administrativa da UNEMAT (Universidade do Estado do Mato Grosso), neste Município, WILSON COLUNA GUIMARÃES, vulgo BALEADO e DOIDO, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu
01
(uma) m
achadinha, 01
(uma) f
aca de serra, 01
(um)
D
etefon
Espiral, 01 Mouse,
cor preta,
01
(um)
Teclado,
cor p
reta, 01
(um)

m
onitor Samsung,
cor p
reta, 01
(uma) c
afeteira,
cor preta, 02 (duas) bolsas de mão, cor dourada, 01 (um) sapato, cor rosa, 01 (um) óculos, 01 (uma) maquininha de passar cartão, marca
Redex
, 01 (um) ferro de passar roupa, marca
Ele
c
trolux
, 01 (uma) bomba hidráulica, marca Somar, 01 (um) objeto
de vidro, 01 (um) vestido feminino infantil, 01 (um) tapete, cor vermelha, 01 (uma) gravata listrada, cor rosa e lilás, 02 (duas) calças infantis, cor preta, 03 (três) ternos infantis, cor preta, 01 (uma) bíblia e 01 (uma) tesoura de bolsa, pertencentes a vítima
Marilsa
Campos de Souza Machado, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de depoimentos, termos de declaração, vídeos de monitoramento, auto de avaliação indireta e relatório.

Extrai-se dos autos que o denunciado adentrou o estabelecimento comercial “Bete Noivas”, pertencente a vítima
Marilsa
Campos de Souza Machado, por volta das 01h53, saindo do local às 03h27min, em posse de todos os itens acima descritos, carregando-os em uma bicicleta.

Enquanto transitada com os bens subtraídos na Avenida Tancredo Neves, próximo à sede da UNEMAT, o denunciado foi avistado pelo vigilante noturno Carmindo Alves de Amorin, todavia, ao perceber a aproximação do guarda, WILSON abandonou a bicicleta e todos os itens furtados, fugindo sentido a um terreno baldio, momento em que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A guarnição policial logrou êxito em localizar o denunciado no meio do terreno baldio, ocasião em que procederam sua abordagem e encontraram em sua posse um cartão da empresa “Bete Noivas”.

Em ato contínuo, em contato com a vítima
Marilsa
, esta confirmou que seu estabelecimento comercial havia sido furtado, pois ao chegar para trabalhar deparou-se com todo o local revirado e com as portas e grades dos fundos arrombadas e danificadas. (...)

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de WILSON COLUNA GUIMARÃES, vulgo “BALEADO e DOIDO”, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, § 1º (repouso noturno) e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal (...)”
(ID
216608937
).

O juízo singular condenou o apelante nos exatos termos da
inicial acusatória
à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
(ID
216608990
).

Como relatado, a Defesa
busca, inicialmente,
o afastamento da qualificadora
prevista no inciso I, § 4º, do artigo 155 do Código Penal, sob o argumento da ausência de prova pericial que comprove o rompimento de obstáculo
.

Pois bem.

Ao contrário do alega
do na pretensão recursal
,

a qualificadora do rompimento de obstáculo
restou
devidamente comprovada nos autos, com base em imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial
vizinho
e em depoimentos testemunhais.

Esses elementos evidenciam, de forma clara, o arrombamento das portas e grades
,
realizado pelo réu para adentrar o imóvel e consumar o crime de furto.

É certo que o art. 158 do
CPP
exige exame de corpo de delito para infrações que deixam vestígios.

Todavia
, o
c. STJ

firmou orientação de

que essa exigência pode ser suprida por outros meios de prova, desde que os fatos sejam
cabalmente demonstrados
por tais elementos probatórios (
AgRg
no HC nº 797.935/SC
-
Rel. Min. Laurita Vaz
-
2.10.2023
;
AgRg
no
AREsp
2650173/AL
- Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - 28.10.2024;
REsp 2037378/SC
- Rel. Min. Daniela Teixeira - 23.12.2024
).

Com efeito
, a ausência de perícia técnica não compromete o reconhecimento da qualificadora,
especialmente por
que sua constatação não demanda conhecimentos técnicos especializados.

No caso
concreto, a
s imagens do sistema de segurança e os depoimentos colhidos formam um conjunto probatório coeso e suficientemente robusto para atestar o rompimento de obstáculo como circunstância qualificadora.

A jurisprudência deste e. Tribunal também confirma a validade da qualificadora em situações semelhantes.

Destaco, a título ilustrativo, os seguintes julgados:

“(...)
O exame pericial pode ser suprido por outros elementos de prova quando a qualificadora do rompimento de obstáculo for cabalmente demonstrada.

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, notadamente porque sua constatação se apresenta singela e
inexige
a aferição de conhecimentos específico
s
.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1001213-48.2023.8.11.0030
– Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJE 25/10/2024)

“
(...)
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi mantida, dispensando perícia diante da comprovação por outros meios, como depoimentos das testemunhas e evidências materiais. (...)
Tese de Julgamento: (...)
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo dispensa perícia se comprovada por outros meios de prova idôneos. (...)”

(
TJMT, AP
N.U 1005372-66.2021.8.11.0042
– Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira –
Segunda Câmara Criminal
–
DJE 29/11/2024)

“(...)
5. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se existentes outros elementos probatórios robustos que evidenciam a circunstância.

6. Os relatos da vítima e das testemunhas em juízo, aliados às fotografias do local do crime trazidas aos autos, validam o reconhecimento da qualificadora, ainda que não tenha sido realizada perícia técnica.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1001345-19.2024.8.11.0015
– Relator: Des.
H
é
lio

Nishiyama
– Quarta Câmara Criminal – DJE 29/11/2024)

Portanto, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo mostra-se impertinente

diante das provas constantes nos autos
.

No que se refere à pena-base, o magistrado de origem fixou
-a
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando negativamente as circunstâncias do crime, em razão de sua prática durante o repouso noturno.

Essa fundamentação revela-se idônea

e compatível com os elementos do caso concreto, não tendo sido impugnada de forma específica pela Defesa.

Quanto ao
patamar de aumento, “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso e quantificar a pena
” (STJ,
AgRg
no HC 857695/SP
-
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
-
22.10.2024).

Assim, inexiste um direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial negativa, sendo exigido apenas que o aumento seja adequadamente fundamentado e observem-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ,
AREsp
2018132/PA
-
Rel. Min. Ribeiro Dantas
-
4.4.2022).

Na presente hipótese
, o incremento de 6 (seis) meses aplicado pelo magistrado
a quo
mostra-se proporcional e, inclusive, benéfico ao réu
, eis que
tal
aumento
é inferior
ao coeficiente de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito,
amplamente aceito pela jurisprudência como razoável e proporcional.

Em caso análogo,
o c. STJ
decidiu que:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

FURTO QUALIFICADO
E RESISTÊNCIA. 1)
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO
. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 1.1. Uma vez que o aumento da pena-base não está
adstrito
a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de furto qualificado (2 a 8 anos de
reclusão),
não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão
,
em razão do reconhecimento dos maus antecedentes (
AgRg
no HC n. 618.167/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 5/4/2021).
”
(
AgRg
no
AREsp
2127591/MG
– Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.9.2022)
– grifado

Desse modo, a pena-base
deve
ser mantida.

No que tange ao prequestionamento,
consigno que
os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal
assinalado
nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante

(
TJMT,
0002157-53.2020.8.11.0004

-
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
-
Primeira Câmara Criminal
-
14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
, em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025